Tribunal: TJSP
Processo: 0004237-70.2011.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004237-70.2011.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante JOEL DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004237-70.2011.8.26.0106 -Voto no 00533
2
Apelação Criminal no. 0004237-70.2011.8.26.0106
Apelante: Joel de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca de Caieiras SP
Voto no 00533
Estupro
de
vulnerável.
Alegada
insuficiência
probatória.
Inocorrência. Coerência e segurança nos depoimentos da ofendida
e
da
testemunha.
Autoria
suficientemente
comprovada.
Condenação mantida. Recurso provido em parte para reduzir a
pena imposta.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença,
prolatada a fls. 340/342, que condenou Joel de Oliveira, como incurso no artigo 217-A do
Código Penal, aplicando-lhe a pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado.
O apelante Joel de Oliveira, em suas razões de recurso (fls.
373/378), pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alega que as provas seriam
frágeis, já que resumidas à palavra da vítima, não inteiramente digna de crédito.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal.
Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requereu o
desprovimento do recurso (fl. 382/386).
No mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça (fls. 395/401), opinando pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
O apelante foi denunciado porque no mês de janeiro de 2011,
em hora incerta pela manhã, na Avenida Presidente Costa e Silva, no 284, Jardim Monte
Alegre, na cidade de Caieiras/SP, praticou atos libidinosos com a vítima J K O da Cunha,
sua sobrinha, de 12 anos à época dos fatos.
Na hipótese, em observância ao permissivo do artigo 252 do
Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, valho-me da
fundamentação “per relationem”, utilizando, portanto, o seguinte trecho da r. sentença em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004237-70.2011.8.26.0106 -Voto no 00533
3
razão de nela o douto magistrado ter examinado percucientemente o conjunto fático-
probatório:
“A materialidade delitiva vem comprovada pela prova oral colhida. O réu
ouvido em juízo negou os fatos e disse que sua sobrinha chegou a pernoitar em
sua casa mas nunca ficou sozinho com sua sobrinha (fls. 331-332). A vítima,
ouvida em juízo, disse que na época morava com sua mãe em um cômodo que
não dispunha de água encanada, assim, o réu disse que poderia tomar banho em
sua casa. Na casa dele, entrou, fechou a porta do banheiro, começando a tomar
banho. Em seguida, o réu entrou falando que não estava se ensaboando direito,
dizendo para olhar para cima e abrir as pernas, tentando colocar o dedo em suas
partes íntimas. A vítima disse que fechou a perna e começou a chorar, tendo o
réu saído em seguida. Confirmou que ele chegou a ensaboá-la e que introduziu
apenas o dedo (fls. 290). Como se vê, a condenação procede para condenar o
réu, já que a vítima confirma os fatos, sendo coerente em sua oitiva, não
havendo porque desconsiderar sua versão.”
Vê-se, assim, que a autoria e materialidade do delito restaram
suficientemente comprovadas.
A negativa de autoria (fls. 331 - CD) não se sustenta diante
do conjunto probatório.
Ao contrário do alegado pela Defesa, os depoimentos da
vítima J K O da Cunha, nas duas fases da persecução penal (fls. 09 e CD), foram bastante
coerentes na descrição do abuso sexual cometido pelo acusado. Declarou que o acusado,
aproveitando-se da ausência momentânea da genitora, ordenou que a vítima abrisse a porta
do banheiro, enquanto tomava banho. Após muita insistência, ela acabou cedendo. Ato
contínuo, o acusado ingressou no banheiro e disse que iria ajudar a vítima a tomar banho,
passando, então, a ensaboar seu corpo. Em determinado momento, pediu para que a
ofendida olhasse para cima, momento em que o acusado introduziu o dedo na vagina dela.
Como é notório, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na
clandestinidade e sem testemunhas visuais, a palavra da vítima reveste-se de suma
importância para o deslinde da questão, razão pela qual merece ser especialmente
prestigiada, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
No caso dos autos, a versão da vítima foi corroborada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004237-70.2011.8.26.0106 -Voto no 00533
4
depoimento da testemunha Gerusa, na fase policial, ao declarar que sua filha lhe relatou o
abuso cometido pelo tio.
Portanto, as declarações da ofendida não têm como ser
afastadas, uma vez que apresentou os fatos de forma segura, com credibilidade,
descrevendo como o acusado a molestou, passando a ensaboá-la no banho, tendo, chegando
a introduzir o dedo na sua genitália, com evidente intenção de satisfazer seu instinto sexual,
submetendo-a, pois, à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
E embora não tenha sido possível confirmar os atos
libidinosos por meio do exame pericial (fls. 20), até porque é natural a não confirmação em
laudo dada a natureza do ato praticado (introdução do dedo na vagina), a materialidade está
demonstrada por meio da análise da prova oral coligida, conforme dito acima.
Dessa forma, a conduta praticada pelo réu tipifica o artigo
217-A, c.c. os artigos 226, inciso II, do Código Penal, e a condenação era mesmo de rigor.
A pena imposta ao apelante, contudo, merece reparo, pois
elevada com muito rigor.
A pena base foi aumentada em 1/3 com base no seguinte
fundamento: o réu teria conduta social desviada, ou seja, uma personalidade voltada à
prática de crimes sexuais. Contudo, não se indicou concretos fundamentos para tal
afirmação que, de mais a mais, não se confundiria com a invocação de maus antecedentes,
que cumpria ser especificados.
Desse modo, mantenho a pena base no mínimo, ou seja, em 8
anos de reclusão.
Na segunda fase, igualmente se procedeu, com base na
anotação de prévia condenação configuradora de reincidência (fl. 138), 1/3 de aumento, o
que, mais uma vez, mostra-se indevido à míngua de melhor fundamentação, devendo a
majoração ser de 1/6 como de costume, o que eleva a pena para 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
Na terceira etapa, fica mantido o aumento de metade pela
qualificadora do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois, como se viu, o acusado era tio
da vítima e a prova oral demonstrou, sem qualquer sombra de dúvida, que ele, de fato,
exercia autoridade sobre ela, perfazendo 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, tornada
definitiva à míngua de circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004237-70.2011.8.26.0106 -Voto no 00533
5
O regime inicial fechado era mesmo o único adequado ao
montante da reprimenda e às características do crime, considerado hediondo, o que impede,
pelos mesmos motivos, a concessão de qualquer benefício, como a substituição da pena
corporal por restritivas de direito.
Desta forma, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
para reduzir a pena imposta para 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios
fundamentos.
XISTO RANGEL
Relator